Tribunal: TJBA
Processo: 0021419-74.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021419-74.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, REINALDO SANTANA LIMA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE N.º 0008364-22.2008.8.05.0080
. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PELA PARTE AUTORA SOBRE ÁREA DE 17.280 M2. SENTENÇA QUE LIMITOU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA À ÁREA DE 9.881,25 M2 E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA SOBRE A ÁREA DELIMITADA NA SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO PELO RÉU E SUA ESPOSA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, limitando a proteção possessória à área de 9.881,25 m2, e acolheu parcialmente os embargos de terceiro, determinando a reintegração dos embargantes na posse de área de 2.118,75 m2.

2. A proteção possessória exige a comprovação, pelo autor, da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

3. O conjunto probatório evidencia que a empresa autora mantinha a posse sobre a área delimitada pelo juízo de primeiro grau, utilizando os galpões construídos (9.881,25 m2), conforme demonstrado por documentos e depoimentos testemunhais.

4. A sentença, ao delimitar a proteção possessória apenas à área construída de 9.881,25 m2, agiu com acerto, considerando o conjunto probatório dos autos e as alegações contidas na petição inicial.

5. Os embargos de terceiro, opostos pelo réu e sua esposa, foram parcialmente acolhidos, determinando-se a reintegração dos embargantes na posse da área de 2.118,75 m2, decisão que merece ser mantida.

6. O contrato de locação firmado pelo réu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi devidamente valorado pelo juízo sentenciante.

7. A pretensão indenizatória por danos materiais e lucros cessantes não encontra respaldo suficiente na documentação acostada aos autos para modificação da sentença recorrida.

8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n°. 0021419-74.2007.8.05.0080 e 0008364-22.2008.8.05.0080, em que são partes Apelantes e Apelado, reciprocamente, MARCOS DA CRUZ DÓREA, ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA e SUPERMIX CONCRETO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MARCOS DA CRUZ DÓREA, SUPERMIX CONCRETO S/A e AO RECURSO ADESIVO DE ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA, nos termos do voto da Relatora.